Tribunal: STF
Processo: ARE 1503505
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se, na origem, de acórdão proferido pela Décima Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “Agravo de Instrumento. Ação Civil Pública. Improbidade Administrativa. Decisão que reconsidera decisão anterior que declinava a competência para o STJ, firmando a competência do Juízo monocrático. Conselheiro do TCE no polo passivo. Competência do STJ para processar e julgar as autoridades com prerrogativa de foro elencadas no art. 105, I, “a” da CRFB/88 em Ações de Improbidade Administrativa em que a condenação possa resultar em perda do cargo. Extinção do processo nos termos do art. 267, IV do CPC. Precedentes do STJ e deste Sodalício. PROVIMENTO DO RECURSO.” 



    Opostos embargos de declaração, foram improvidos.



    Irresignado, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro interpôs, simultaneamente, recursos especial e extraordinário.



    Sustenta, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 37, § 4º, e 105, inciso I da Constituição Federal.



    Argumenta que o acórdão recorrido reconheceu a incompetência absoluta do juízo e extinguiu o processo sem o exame do mérito, em ação de improbidade administrativa proposta em face de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.



    Cita o julgamento das ADIs 2.797 e 2.860 por este Supremo Tribunal Federal, no qual “assentou pela inexistência de foro por prerrogativa de função para ações de improbidade administrativa, por ser juridicamente impossível a extensão da benesse concedida no âmbito das ações criminais para os feitos cíveis”.



    Alega não restar “dúvida que o Supremo Tribunal reconheceu, na ADIn 2.797, com efeito vinculante e eficácia erga omnes, inerente à espécie, a inconstitucionalidade da extensão do foro por prerrogativa de função típico das ações penal aos feitos de improbidade administrativa”.



    Ao fim, pede a reforma do julgado para “determinar que ação de improbidade administrativa, de natureza cível, ajuizada em face de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro seja processada e julgada pelo juízo de 1ª instância”.



    A Vice Presidência do Tribunal de origem admitiu o recurso especial e inadmitiu o recurso extraordinário.



    Foi interposto agravo contra a decisão de inadmissão do apelo extremo.



    Ao analisar o recurso especial, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa: 



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MALFERIMENTO DO ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. FORO ESPECIAL POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA. 



    1. Na origem, cuida-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro visando apurar irregularidades ocorridas em nomeações de servidores. 



    2. Inicialmente, não prospera a tese de contrariedade ao art. 535 do CPC/1973, porquanto o acórdão combatido fundamentou, claramente, o posicionamento por ele assumido, de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada. 



    3. Sendo assim, não há que se falar em contradição do aresto. O fato de o Tribunal a quo haver decidido a lide de forma contrária à defendida pelo requerente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ele propostos, não configura omissão nem outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de declaração. 



    4. A Corte local extinguiu o feito sem resolução de mérito na forma do art. 267, IV, do CPC/1973 sob o argumento de que os membros dos Tribunais de Contas dos Estados possuem prerrogativa de foro perante o Superior Tribunal de Justiça. 



    5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à orientação do Supremo Tribunal Federal, firmou entendimento segundo o qual a ação de improbidade administrativa deve ser processada e julgada nas instâncias ordinárias, ainda que proposta contra agente político com foro privilegiado no âmbito penal e nos crimes de responsabilidade. 



    6. A Corte Especial do STJ firmou-se no sentido de que "não existe foro privilegiado por prerrogativa de função para o processamento e julgamento da ação civil pública de improbidade administrativa" (AgRg na AIA 32/AM, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 13/5/2016). 



    7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido, para reformar o acórdão recorrido e reconhecer a competência da instância ordinária para o julgamento da presente ação de improbidade administrativa.”



    Opostos embargos de declaração por Aluísio Gama de Souza, foram rejeitados.



    Na sequência, Aluísio Gama de Souza interpôs o recurso extraordinário, no qual se alega contrariedade ao artigos 5º, incisos II, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Argumenta que o acórdão atacado “incorreu em flagrante violação ao princípio da legalidade, insculpido no artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal, tendo em vista que ao reconhecer a competência da instância ordinária para o julgamento da presente ação de improbidade e determinar o retorno dos autos ao juiz de piso, o eminente julgador concedeu ao Ministério Público Estadual, mais do que, efetivamente, foi requerido pelo mesmo no seu recurso especial, o que configura julgamento ultra petita, vedado ao julgador, por força da Lei Federal nº 13.105/2015”.



    Defende que, “[a] partir do momento em que v. acórdão recorrido reconhece da competência do juízo de piso para processar e julgar a referida Ação de Improbidade Administrativa há uma evidente quebra da estabilidade da relação jurídica ora debate, na medida em que a consequência jurídica adotada pelo julgador, além de ter sido objeto de pedido pelo d. Parquet, ora Recorrido, não era esperada pelo Recorrente, justamente porque não havia sido requerido no bojo do recurso especial, o que, d. m. v, viola o princípio da segurança jurídica –basilar do Estado Democrático de Direito".



    Sustenta ainda ter havido “patente cerceamento ao direito de ampla defesa do Recorrente e em contrariedade com o princípio constitucional do devido processo legal”.



    Ao fim, pede a declaração de nulidade do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    O Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso extraordinário no tocante à alegação de violação do art. 5º, incisos XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal e, com fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, não admitiu o recurso extraordinário quanto à alegação de ofensa ao art. 5º, inciso II, da Carta Magna.



    Contra essa decisão foi interposto agravo interno a fim de impugnar a parte de decisão que negou seguimento ao apelo extremo com base no Tema 660 da Repercussão Geral e o agravo dirigido ao STF para atacar a parte da decisão que não admitiu o recurso extraordinário quanto à alegação de afronta ao art. 5º, inciso II, da Constituição Federal.



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustrada Subprocuradora-Geral da República Dra. Cláudia Sampaio Marques, opinou “pela prejudicialidade do agravo interposto pelo MP/RJ e pelo desprovimento do recurso interposto por Aluísio Gama de Souza’, em parecer assim ementado:



    “RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EX-CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS. COMPETÊNCIA. RECURSO DO MP PREJUDICADO EM RAZÃO DO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL PELO STJ. RECURSO DO EXCONSELHEIRO INADMISSÍVEL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. VIOLAÇÃO INDIRETA OU REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 E 636/STF. MÉRITO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. ACÓRDÃO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    Decido.



    I - Do recurso interposto por Aluísio Gama de Souza.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que o inciso II do art. 5º da Constituição da República, apontado como violado, carece do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidou da referida norma, a qual, também, não foi objeto dos embargos declaratórios opostos pela parte recorrente. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, são os acórdãos abaixo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. ART. 5º, XXXV E XXXVII, DA LEI MAIOR. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DISPOSITIVOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INVIABILIDADE. ART. 102, III, “A”, DA LEI MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Na esteira do entendimento firmado por esta Suprema Corte e forte no art. 1.024, § 3º, do CPC, recebo como agravo regimental os embargos de declaração, aplicado o princípio da fungibilidade à espécie. 



    2. A matéria constitucional versada no recurso extraordinário não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco suscitada nos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, conforme as Súmulas nº 282 e 356/STF: “Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 



    4. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento”. (ARE nº 1.370.888/GO - ED, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 9/6/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ETAPA DE SAÚDE FÍSICA. REPROVAÇÃO PELA BANCA EXAMINADORA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA DE QUE AS DISFUNÇÕES NA COLUNA VERTEBRAL SÃO CAUSAS ESPECÍFICAS PARA A DESCLASSIFICAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DO CANDIDATO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF, e 1.035, § 2°, do CPC/2015. 



    II - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional 



    III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas constantes do edital do certame, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454/STF. 



    IV – O agravo não atacou todos os fundamentos expostos na decisão do Tribunal de origem que inadmitiu o recurso extraordinário, o que o torna inviável. 



    V – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais. 



    VI – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC”. (ARE nº 1.376.408/SC - AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1/6/2022).



    II - Do recurso interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.



    Verifica-se, conforme já mencionado, o recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro foi provido no Superior Tribunal de Justiça para declarar a competência da instância ordinária para o julgamento da presente ação de improbidade administrativa.



    Destarte, fica prejudicado o recurso extraordinário do MP estadual, dada a perda superveniente de seu objeto.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso por Aluísio Gama de Souza e julgo prejudicado o recurso do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, dada a perda superveniente de seu objeto.



    Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente